Tribunal: TJDFT
Processo: 0734991-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734991-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BEZERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FRANCISCO ARMINIO BEZERRA, HIYLO NASCIMENTO BEZERRA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. INFOJUD. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. INFRUTÍFERO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. 1. A inovação de pedido em sede de agravo de instrumento não é possível, sob pena de supressão de instância. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. Transcorrido prazo razoável da última consulta realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova consulta ao sistema Infojud (autos no 0727472-67.2017.8.07.0001, ID no 166030645). 2. O agravante, em suma, alega que, considerando o transcurso de prazo razoável desde a última consulta, deve ser garantido ao credor a possibilidade de diligenciar com a intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de obter informações dos devedores. 3. Defende que, em decorrência do princípio da cooperação, não se deve imputar ao agravante o ônus de diligenciar a modificação da situação patrimonial dos devedores. 4. Pede a reforma da decisão agravada, “a fim de deferir o pedido de nova pesquisa ao SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD”. 5. Preparo comprovado (ID no 50401386, págs. 1 e 2). 6. A então advogada dos agravados informou não mais representá-los (ID no 50827882). Foi determinada a intimação dos agravados para regularizarem a representação processual (ID no 51398525). Apenas o agravado Hiylo Nascimento Bezerra foi devidamente intimado (IDs no 51957723, no 52603395 e no 52603396). 7. Registre-se que, na origem (processo no 0727472-67.2017.8.07.0001), todos os executados foram intimados para regularizarem a representação processual, sob pena de não serem mais intimados dos atos processuais (IDs no 134163322, no 140314866, no 140314867 e no 141576297). 8. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 52635136). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. Em seu recurso, o agravante pede o deferimento do pedido de reiteração de pesquisas ao Sisbajud, Renajud e Infojud. 12. No entanto, na petição que ensejou a decisão agravada, o agravante requer apenas a realização de novas buscas ao sistema Infojud (ID no 165552763, processo no 0727472-67.2017.8.07.0001). Consequentemente, o juízo manifestou-se apenas quanto à consulta a esse sistema (ID no 166030645). 13. A inovação de pedido em sede de agravo de instrumento não pode ser permitida, sob pena de supressão de instância. 14. Quanto às consultas ao Sisbajud e ao Renajud, o pedido não pode ser conhecido. 15. Conheço parcialmente o agravo de instrumento. 16. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 17. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 18. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 19. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 20. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 21. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 22. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 23. Verifico que a última consulta ao sistema Infojud em nome dos devedores ocorreu em 15/8/2022 (ID no 133690770 dos autos de origem). 24. Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente desta Turma: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 25. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para deferir o pedido de renovação de consulta ao sistema Infojud. 26. Nomeio o douto Juízo de origem para a realização da diligência. 27. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro